Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711078-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Eduardo Curado Gomes Agravado: Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Curado Gomes contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0738258-39.2018.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao presente cumprimento de sentença, apresentada ao ID 148904210, por meio da qual o executado CARLOS EDUARDO CURADO GOMES reclama a nulidade da intimação para cumprimento de sentença, bem como a desconstituição de todos os atos posteriores, sob o argumento de que seu advogado constituído faleceu em 14/12/2019, de modo que a parte não teve ciência da deflagração da presente execução. Resposta do credor, ao ID 151963142. Decido. A presente hipótese consiste em examinar a validade dos atos processuais produzidos, em razão da ausência de suspensão do curso processual, após o óbito do procurador constituído nos autos pelo devedor. Com efeito, a intimação de recebimento do cumprimento de sentença e determinação de pagamento foi recebida pessoalmente pelo executado, conforme se verifica do documento de ID 42819736. Desta feita, não prospera a alegação de que o autor jamais teve conhecimento acerca da execução, tanto é que, em seguida do recebimento do mandado, constituiu advogado junto aos autos e apresentou impugnação. Da certidão de óbito colacionada ao ID 148904211, verifica-se o falecimento do advogado constituído, em 14/12/2019. A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha entendimento no sentido de que, inobstante o Código de Processo Civil prever a suspensão do processo em caso de falecimento do patrono das partes, o referido sobrestamento só pode se dar após a comunicação do ocorrido no processo. Com efeito, o óbito do procurador ocorreu em 2019 e o devedor constituiu novo patrono apenas em 2023 (ID 148904212), de modo que não é crível que a parte tenha demorado tantos anos para tomar ciência do ocorrido. Assim, não deve prevalecer a alegação de nulidade, subsistindo o entendimento de que é ônus da parte informar o falecimento do advogado. Veja-se: PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - FALECIMENTO DE ADVOGADO - SUSPENSÃO DO PROCESSO SOMENTE APÓS A COMUNICAÇÃO DO JUÍZO - INFORMAÇÃO TARDIA - ÔNUS DA EXECUTADA - PUBLICAÇÕES COM INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DA SECCIONAL DA OAB NA QUAL ESTAVA INSCRITO O CAUSÍDICO - IRRELEVÂNCIA - INEXIGÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO DADO - NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. 1. Inobstante o Código de Processo Civil prever a suspensão do processo em caso de falecimento do patrono das partes, o referido sobrestamento só pode se dar após a comunicação do ocorrido no processo. 2. Tendo a agravante levado quase cinco anos para informar o juízo acerca do óbito de seu advogado, não há que se falar em nulidade dos atos até então realizados. 3. Também não se considera irregular a intimação na qual conste erro relativo à inscrição do causídico na OAB, eis que tal dado não é obrigatório, nem constitui requisito de validade do ato. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 215405, 20050020003281AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/6/2005. Pág.: 183) Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho os atos praticados. Cumpra-se a decisão do ID 148878623. À Secretaria, a fim de que promova a exclusão das petições anexadas em duplicidade. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45024788), em síntese, que houve a constrição de bem móvel pertencente ao devedor por meio do Renajud, aos 19 de dezembro de 2019, mas o respectivo advogado faleceu aos 14 de dezembro de 2019. Argumenta que o devedor não teve conhecimento dos atos processuais praticados nos autos do processo de origem, razão pela qual deve haver a declaração de nulidade dos atos praticados após o falecimento do advogado do devedor. Afirma que é de ordem pública a questão referente à validade da intimação, situação jurídica que não se sujeita aos efeitos da preclusão. Assim, conclui que deve haver a declaração da nulidade dos atos processuais praticados após 14 de dezembro de 2019. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 45024792 e Id. 45024791). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de declaração da nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado do devedor, sem que tenha havido a notícia a respeito da morte nos autos do processo de origem e a constituição de novo procurador. O falecimento da parte ou do respectivo procurador tem por consequência direta e imediata, em regra, a produção dos efeitos jurídicos prefigurados no art. 313 do CPC. Com efeito, o Código de Processo Civil disciplina, em seu art. 313, inc. I, que “suspende-se o processo (...) pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador (...)”. A regra disposta no § 1o do mesmo artigo estabelece que “na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689”. Percebe-se que a suspensão do curso da marcha processual acontece, em regra, automaticamente, não havendo no texto legal referências ao momento da comunicação do óbito. Assim, a decisão que suspende o processo, assim, tem natureza declaratória e eficácia "ex tunc”. A propósito, observem-se ainda as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÓBITO DO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. EFICÁCIA EX TUNC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Cinge-se a controvérsia à análise da prescrição da pretensão executória de herdeiros do autor falecido na fase de conhecimento, tendo sido formulado pedido de habilitação após o trânsito em julgado. O tribunal de origem, considerando não ter notícias acerca da suspensão do processo, concluiu que o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, encontrando-se prescrita, portanto, a pretensão. III - Consoante a doutrina e a jurisprudência, ocorrendo a morte de uma das partes, a suspensão do processo é imediata, reputando-se inválidos os atos praticados após o evento, com exceção daqueles de natureza urgente, que não possam esperar a conclusão da habilitação, embora seja possível a ratificação pelos sucessores. IV - A suspensão do processo opera-se retroativamente, com efeitos ex tunc, porquanto é meramente declaratório o reconhecimento do evento morte, a partir de quando a parte ficou privada da faculdade de exercer plenamente sua defesa, não podendo ser prejudicada pela não comunicação imediata do fato ao juiz. V - Não ocorrência da prescrição da pretensão executória por ausência de previsão legal, sendo inaplicável o instituto da prescrição intercorrente a fim de limitar a habilitação dos sucessores. VI - Recurso especial provido.” (REsp no 1657663-PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOR FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO MANDATO. INCAPACIDADE PARA SER PARTE. ILEGITIMIDADE PARA O PROCESSO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. A morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, nos termos do art. 1316, II do CC de 1916 ou do art. 682, II do CC de 2002. 2. O art. 1321 do Código Civil de 1916 destina-se, ordinariamente, aos mandatos extrajudiciais em que os interesses das partes e de terceiros são convergentes e não ao mandato judicial, como no presente feito, em que o terceiro - demandado na ação de conhecimento - deseja, em realidade, resistir à pretensão do falecido mandante. 3. Por sua vez, o Código Civil de 2002 em seu art. 692, expressamente, dispôs que o mandato judicial é regulado pela legislação processual e a solução encontrada no âmbito processual não difere da que prevista no art. 682, II do CC de 2002 (art. 1316, II do CC de 1916), isto é, os efeitos do mandato extinguem-se com a morte, razão pela qual se o outorgante do mandato falecer antes do ajuizamento da ação, este contrato estará extinto, devendo ser outorgados novos poderes pelo inventariante ao advogado, agora em nome do espólio (art. 12, V do CPC), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC. 4. Nos casos de morte da parte no curso do processo, também a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a suspensão é automática, a decisão tem efeitoo ex tunc e eventuais atos praticados após o falecimento são nulas em razão da mesma causa: a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato. Nesse sentido: REsp n. 270.191/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 8/4/2002 e EREsp n. 270.191/SP, Corte Especial, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 20/9/2004. Da mesma forma, recente decisão do Ministro Celso de Mello no AgReg. no Recurso Extraordinário com Agravo no. 707037/MT, publicado no DJE no. 214, 29/10/12. 5. A morte do autor anteriormente à propositura da demanda de conhecimento é, portanto, fato jurídico relevante para se declarar a inexistência do processo judicial em relação a ele, eis que a relação processual não se angularizou, nunca existiu, não se formou validamente, à míngua da capacidade daquele autor para ser parte e, por conseguinte, extinguiu-se, ao mesmo tempo, o mandato outorgado ao advogado, carecendo a relação processual de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja, aquele relativo à capacidade postulatória. Nesse sentido: AR n. 3.285/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Nilson Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, DJe de 8/10/2010. Embargos infringentes não providos.” (EAR no 3358-SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 3a Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 4/2/2015) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MORTE DE UMA DAS PARTES. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. EFICÁCIA EX TUNC. PRECEDENTES 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. A orientação jurisprudencial dominante nesta Corte é no sentido de que os atos processuais praticados após a morte da parte são nulos, pois o ato de suspensão do processo tem eficácia declaratória, ex tunc. Precedentes da Corte Especial e das 2a, 3a, 4a e 5a Turmas: EREsp 270.191/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJ 20/09/2004; EDcl no REsp 465.580/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 18/04/2008; REsp 155.141/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ 07/11/2005, REsp 270.191/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ 08/04/2002 p. 209, REsp 436.294/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 02/06/2003). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no Ag 654796-RS, Relator Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, 3a Turma, julgado em 15/9/2009, DJe de 9/10/2009) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a morte de uma das partes resulta na revogação automática do mandato conferido ao advogado que até então o representava em juízo, nos termos da regra prefigurada no art. 682, inc. II, do Código Civil. Na hipótese de falecimento do procurador de qualquer das partes, deve haver a constituição de novo representante no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra preceituada pelo art. 313, § 3o, do CPC. Ademais, é preciso destacar que a nulidade deve ser declarada apenas diante da ocorrência de eventuais prejuízos gerados pelo ato praticado em desconformidade com as normas definidoras do devido processo legal, à vista do princípio “pas de nullité sans grief”, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a respectiva nulidade. Aliás, o legislador pátrio integrou o referido princípio ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão a nulidade deve ser limitada à extensão do prejuízo efetivamente experimentados pelos recorrentes. No caso em análise observa-se que o antigo procurador do devedor, ora recorrente, faleceu aos 14 de dezembro de 2019 (Id. 45024788, fl. 5). No entanto, o devedor comunicou ao Juízo singular a ocorrência do referido evento apenas no presente ano, por meio de manifestação elaborada por seu novo mandatário. A situação descrita revela que não pode haver o reconhecimento de nulidade no caso concreto, pois não houve o falecimento do próprio devedor, situação que ensejaria a necessidade de sucessão processual, mas do seu respectivo procurador. Assim, incumbia ao devedor o cumprimento do dever de comunicação, nos autos do processo de origem, do evento morte em momento anterior e oportuno. A pretendida declaração de nulidade, após o transcurso de mais de 3 (três) anos do evento morte em questão, redundaria em privilegiar o próprio comportamento contraditório do devedor, o que, logicamente, não pode ser admitido. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 314 do CPC, o período de suspensão do processo não impossibilita a prática de medidas urgentes, tais como os atos necessários para a constrição de bem pertencente ao devedor com a finalidade de satisfação do crédito pretendido pelo recorrido. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito da "probabilidade de provimento do recurso". Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator